Tribunal: TCU
Processo: 010.346/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2350/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em desfavor de Omar de Caldas Furtado Filho, prefeito do Município de Brejo/MA nas gestões 2005 a 2008 e 2013 a 2016, em razão da execução parcial do objeto do Convênio 1981/2005 (Siafi 557411), celebrado com aquele município, cujo objeto foi a execução de sistema de abastecimento de água; Considerando que a Funasa, em resposta a diligência efetuada por esta Corte, declarou que os fatos apurados após a remessa da tomada de contas especial ao TCU, "não indicam mais ocorrência de prejuízo ao Erário, em virtude do Relatório de Visita Técnica expedido em 27 de junho de 2016 e também do Parecer Financeiro n°98/16 de 07 de novembro de 2016" e que "entende esta comissão de tomada de contas especial que o Sr. Omar de Caldas Furtado Filho, ex-Prefeito municipal de Brejo, e a Empresa Leste Oeste Construtora Ltda não causaram dano ao Erário, em virtude das prestações de contas apresentadas serem aprovadas no valor de RS 157.791,64, sendo R$ 119.700,00 dos recursos da Funasa e R$ 36.000,00 da contrapartida Municipal e R$ 2.091,64 dos rendimentos financeiros" ; Considerando que o "Relatório de Visita Técnica Final e Conclusiva", produzido pelo órgão concedente e encaminhado ao Tribunal pelo ex-prefeito (peça 13), reconhece que o Convênio foi executado em sua totalidade, com pendências técnicas que não interferem no atendimento da população beneficiada, e esclarece que foram apresentados os exames físico-químicos que atestam a qualidade da água dos poços; Considerando que qualquer providência deste Tribunal no sentido de verificar a veracidade e de cobrar o possível saldo de R$ 562,32 do convênio terá custos administrativos que certamente excederão o potencial benefício aos cofres públicos; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso I, alínea "a", e 208, do RI/TCU, em julgar as contas de Omar de Caldas Furtado Filho e da empresa Leste-Oeste Construtora Ltda. regulares com ressalva, dando-lhes quitação plena, e enviar cópia desta deliberação e da instrução que o fundamenta à Funasa, ao Município de Brejo/MA e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.346/2016-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Leste-oeste Construtora Ltda. - Me (05.024.121/0001-97); Omar de Caldas Furtado Filho (XXX.663.903-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Brejo - MA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. ordenar ao Município de Brejo/MA que restitua à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) o saldo financeiro da conta específica do Convênio 1981/2005 (agência 590-8, conta corrente 10.800-6, do Banco do Brasil), cujo valor, em 10/5/2009, era de R$ 562,32, caso ainda não o tenha feito, apresentando a documentação comprobatória ao TCU.